Tribunal: TJDFT
Processo: 0703713-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703713-38.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ALDERI GOMES DO NASCIMENTO, GILSON DORIA DE LUCENA, JORGE ELIAS CAVALCANTE, MARIZE BARBOSA FREIRE DE LUCENA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO. JANEIRO E FEVEREIRO DE 1989. PRECLUSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. TEMAS 1.075 DO STF E 1.033 DO STJ. NÃO CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA PREJUDICADA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO IRP. IMPOSSIBILDIADE. DÉBITO DECORRENTE DE TÍTULO JUDICIAL. INPC. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSIÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Incabível o pedido de aplicação do percentual de 10,14% do expurgo inflacionário exequendo, referente ao mês de fevereiro de 1989, uma vez que o cumprimento da sentença fundado em título judicial deve se ater aos limites estabelecidos na sentença coletiva transitada em julgado. Questão já superada em sede de recurso especial repetitivo (REsp. 1.107.201/DF). 2. Carece o recorrente de interesse recursal quando almeja reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos. 3. Viola o princípio da dialeticidade o pedido de declaração da prescrição dissociado de qualquer exposição de fato e de direito, desacompanhado das razões para a reforma e, ainda, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que afastou a prejudicial de forma adequadamente fundamentada. 4. O Supremo Tribunal Federal, em determinação contida no Tema 1.075, determinou a suspensão de todos os processos que tratem do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”, “desde que, nesses específicos procedimentos, tenha sido suscitada a aplicação do art. 16 da lei 7.347/1985, e que esta questão ainda não esteja definitivamente resolvida”, sendo incabível, portanto, o sobrestamento do feito se a questão atinente aos efeitos erga omnes de abrangência nacional da ação civil pública foi ventilada desde a sua propositura, sendo definitivamente resolvida, tratando-se, pois, de matéria preclusa, restando prejudicada, por conseguinte, a preliminar de incompetência suscitada. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.033 de recursos repetitivos, determinou a suspensão dos processos em que se discuta a “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”. 5.1. Inexistindo tese relativa à interrupção da prescrição executiva pelos exequentes, não há que se falar em sobrestamento do feito. 6. É dispensável a conversão da fase de cumprimento de sentença para a fase de liquidação de sentença por artigos ou por arbitramento, pois a liquidação dos valores das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários demanda a realização de meros cálculos aritméticos. 7. No bojo do REsp no 1.370.899/SP julgado sob o Rito dos Repetitivos, ficou assentado que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública”. 8. Conforme jurisprudência consolidada no colendo Superior Tribunal de Justiça, é necessária a individualização do débito derivado do título judicial – objeto de cumprimento de sentença – e do decorrente do contrato examinado na fase de conhecimento da ação, estando o primeiro submetido não aos índices de correção estabelecidos em contrato, mas aos estabelecidos pela Lei no 6.899/81, in casu, o INPC, afastando-se o IRP. 9. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. 10. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, §3o, do Código de Processo Civil, asseverando que, não tendo os beneficiários comprovado sua condição de associados ao IDEC, é patente suas ilegitimidades ativas; b) artigos 509 e 523, ambos do CPC, argumentando ser necessária a liquidação prévia do julgado; c) artigo 503 do CPC, postulando seja adotado o índice de 10,14% (dez vírgula quatorze por cento) no mês de fevereiro de 1989 e decotada a obrigação de pagar juros remuneratórios mensais e correção monetária plena, sob pena de violar a coisa julgada; d) artigos 156 e 465, ambos do CPC, porque, havendo divergência entre as partes acerca do quantum debeatur sobre a diferença dos expurgos inflacionários, mostra-se imprescindível a produção da prova pericial contábil; e) artigo 240 do CPC, defendendo que o termo inicial para incidência de juros de mora é a data da citação do devedor na liquidação de sentença, e não a partir de sua citação na ação civil pública. Em relação aos temas dos itens “b” e “e” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJCE e do STJ. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808). Em contrarrazões, os recorridos requerem o arbitramento de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta contrariedade aos artigos 240, e 485, inciso VI, §3o, ambos do CPC, e em relação aos respectivos dissensos pretorianos. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.361.800 (Tema 685) e 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), concluiu, respectivamente, que: a) os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública; b) todos os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para propor a presente liquidação de sentença, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essas teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhem as teses de ofensa aos artigos 156, 465, 509 e 523, todos do CPC, pois a jurisprudência da Corte Superior “tem reconhecido a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em Ação Coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos” (AgInt no REsp 1905298/RJ, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 5/5/2021). Estando o “Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte”, é viável “a incidência da Súmula 83 do STJ, aplicável para ambas as alíneas do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1772584/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 4/6/2021). Também não deve prosseguir no tocante à apontada contrariedade ao artigo 503 do CPC, porque a discussão acerca do índice de correção aplicável aos depósitos em cadernetas de poupança está acobertada pela coisa julgada, e foi por este motivo que a turma julgadora sequer deliberou a respeito. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1167004/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/6/2021 No tocante aos pedidos de condenação ao pagamento de honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015